Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-23.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução proposta em desfavor de DUANY OLIVEIRA ABADE. Na origem, a exequente ajuizou a demanda executiva, cuja pretensão é a satisfação de um crédito no valor de R$ 3.300,92 (três mil e trezentos reais e noventa e dois centavos), oriundos de um contrato de honorários advocatícios (ID. 76523794). Na inicial, a exequente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pleito que foi indeferido pela magistrada de primeiro grau, a qual determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial (ID. 76523837). A exequente interpôs agravo de instrumento (autos de n. 0728963-34.2025.8.07.0000) e comunicou ao Juízo a quo (ID. 76523855). A julgadora de primeiro grau manteve a decisão e determinou à agravante que informasse acerca do andamento do seu recurso e eventual concessão de efeito suspensivo (ID. 76523856). Diante da informação prestada pela exequente de que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a magistrada a quo facultou-lhe a emenda da inicial “para que realize o pagamento das custas e despesas de ingresso, em 5, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, consoante o disposto no Art. 290 do CPC.” (ID. 76523860). Após a rejeição dos embargos de declaração, a parte informou que o agravo de instrumento ainda não havia sido julgado, aguardando-se pronunciamento contra o agravo interno interposto (ID. 76523881). Sobreveio sentença que indeferiu “a petição inicial e determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, com fundamento no artigo 290 do CPC.” (ID. 76523882). A exequente interpôs este apelo e pugnando pela concessão da gratuidade de justiça e, consequentemente, a cassação da sentença, para que o feito executivo tivesse prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais (ID. 76523884). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, constata-se a existência de uma prejudicialidade interna para o imediato julgamento deste apelo, tendo em vista a existência de questão pendente de decisão no feito de origem. Isso porque, embora não tenha sido deferido o pedido liminar para concessão da gratuidade de justiça, encontra-se pendente de julgamento os agravos (de instrumento e interno) interpostos pela exequente. A norma processual preconiza que a suspensão do processo deve ocorrer, dentre outras hipóteses, nos casos em que o julgamento “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC). Por essas razões, suspendo o trâmite processual desta apelação até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela exequente (autos de n. 0728963-34.2025.8.07.0000), nos termos do art. 313, V, “a”, da Lei Adjetiva. À Secretaria para vincular esta apelação ao agravo de instrumento supramencionado (n. 0728963-34.2025.8.07.0000) e demais diligências necessárias. E uma vez preclusa esta decisão, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912